Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702304-51.2017.8.07.0005, negou provimento aos Embargos de Declaração do ora Agravante, opostos com o objetivo de sanar vícios de decisão retro, que manteve penhora de valores bloqueados na conta da parte executada, mas que liberou restrição de veículos localizados via RENAJUD, acatando a tese de impenhorabilidade, por considerar que a constrição sobre os bens inviabilizaria o exercício da atividade empresarial da Executada (autoescola), consistente na formação de condutores. Eis o teor da decisão que antecedeu a rejeição dos Embargos Declaratórios contra os quais recorre o Agravante: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela devedora no ID n. 209889745. Alega, em síntese, que o valor de R$ 5.628,95 penhorado via SISBAJUD no ID n. 206171284 é impenhorável porque serve para o pagamento de salários de seus funcionários. Instruiu com documentos. Afirma, ainda, que os veículos penhorados PBX6921, PBQ8F54 e PBO0043 são utilizados pela empresa como os veículos da autoescola. Instruiu com documentos. Resposta à impugnação apresentada pelo credor no ID n. 213649451. Decisão no ID n. 216620287 determinou a executada: (i) comprovar que os veículos PBX6921, PBQ8F54 e PBO0043 são os únicos veículos da autoescola para o exercício das atividades; (ii) juntar aos autos os extratos bancários da conta bancária perante a CEF dos últimos três meses anteriores ao bloqueio (12/07/2024). A parte executada se manifestou no ID n. 219776360. A parte exequente não manifestou interesse (ID n. 223128994). É o relatório. Decido. A respeito da penhora do valor de R$ 5.628,95 penhorado via SISBAJUD no ID n. 206171284, embora a devedora afirme que o montante serve para pagamento de seus 7 (sete) funcionários, não fez provar quanto ao alegado. Ademais, os extratos bancários de IDs n. 219776379 revelam vultuosas movimentações de saídas em valores superiores a R$ 1.000,00 de forma rotineira, sem que tenha sido demonstrado o destino de tais verbas, a justificar a impenhorabilidade alegada. Assim, mantenho a penhora do valor de R$ 5.628,95 efetivada no ID n. 206171284. Preclusa esta, transfira-se a quantia em favor da parte exequente. Por outro lado, o documento constante de ID n. 219776377, não impugnado pela parte exequente, evidencia que os veículos PBX6921, PBQ8F54 e PBO0043 são utilizados pela parte executada na prática de sua atividade empresarial preponderantemente, sem que haja indicação da existência de outros veículos em seu favor. Ora, a parte executada exerce atividade empresarial de formação de condutores, de modo que, mantida a penhora dos veículos, certa é a total inoperância da autoescola, pelo que – acolhendo a tese de impenhorabilidade – determino a baixa das restrições incidentes sobre o veículos. Preclusa esta, dê-se baixa via sistema RENAJUD. Fica a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora da executada no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. I.” Em Embargos Declaratórios, o Exequente/Agravante alega ser anulável a decisão acima, pois proferida sem que se esperasse o decurso do prazo para sua manifestação quanto aos documentos apresentados pela parte adversa, visando à comprovação da impenhorabilidade dos bens bloqueados via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Relata que apresentou petição impugnando a documentação juntada, mas que sua objeção não foi analisada, sobrevindo, logo em seguida, a decisão que liberou a restrição que recaía sobre os veículos da Executada. O inconformismo permanece nesta via recursal, alegando o Agravante que houve ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, pelo que pede a reforma da decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração, a fim de que seja mantido o bloqueio sobre os veículos de titularidade da Executada. Pondera que “foi determinado o bloqueio de transferência dos veículos da Agravada, via RENAJUD, porém, não havendo bloqueio de circulação quanto aos mesmos, logo, não há que se falar que tal bloqueio impeça a atividade econômica da Agravada”. Conclui que “a alegação da Agravada de que a restrição irá impedir suas atividades não merece prosperar, na medida que apenas visa impedir a transferência do bem, de forma a impossibilitar a alienação do bem garantidor do cumprimento de sentença”. Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja mantido o bloqueio dos veículos encontrados via RENAJUD e deferida a liberação dos valores encontrados via SISBAJUD e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, é necessário que haja, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. Quanto ao provimento liminar postulado, não obstante o inconformismo do Agravante em relação ao entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. A concessão da liminar exige a demonstração cabal de possibilidade de ocorrência de dano irreversível, seja no aspecto processual, seja no aspecto material. No caso, não se vislumbra a possibilidade de dano de tal natureza, daí porque o recurso deve seguir seus trâmites regulares e ser apreciado pelo eg. Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar suspensivo. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos, intimando-se a parte Agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator